Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-97.2013.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002351-97.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 715.301.421-72 (ADVOGADO), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (APELADO), CESARIO DE LIMA LULA - CPF: 213.204.701-49 (APELADO), OLGA ROSA DE PINHO CARVALHO - CPF: 395.601.981-49 (APELANTE), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE O TRÂMITE DE DUAS AÇÕES EM QUE SE DISCUTIA A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – PEDIDO DE RETENÇÃO – REJEITADO – BOA-FÉ AFASTADA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BENFEITORIA ÚTIL – TESE RECHAÇADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, o juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias”
. (TJ-MT - EMBDECCV: 00280807720148110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020). No caso, não há necessidade de outras provas, pois na Ação de Usucapião que tramitou apensa a este feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas arroladas pela Apelante e, na oportunidade, ficou comprovado que, de início, o terreno não tinha cerca, não tinha qualquer edificação e era guarnecido de algumas árvores frutíferas, como manga, caju e pinha e, durante o trâmite dos processos, mesmo ciente de que o imóvel era objeto de contenda, optou por edificar o muro.

2- Não há falar em direito de retenção e posse de boa-fé, porque o muro foi edificado durante o trâmite da Ação de Usucapião e desta Reivindicatória, de modo que a Apelante não pode alegar desconhecimento de vício ou obstáculo à aquisição do bem.

3- O artigo 1.220 do Código Civil, garante ao possuidor de má-fé o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, as quais
“têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
(art. 96, § 3º, CC). Na hipótese, o imóvel constituía de um terreno com algumas árvores frutíferas, não havia qualquer necessidade de construção do muro cercando a área, enquanto pendente as Ações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Olga Rosa de Pinho Carvalho
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em face
Eduardo Marques de Lima
e
Elaine Stelatto Marques
.

O pedido foi julgado procedente e a Apelante condenada a restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, o imóvel de n.º 15, localizado na Quadra 16, do Loteamento denominado “Bairro Anchieta”, objeto da matrícula n. 34.607, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT, sem direito à retenção de benfeitorias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

Por fim, a Apelante também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

A Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. Argumenta que diferente do que consta na sentença, na Contestação descreveu as benfeitorias, além de ter requerido expressamente a produção de prova pericial para comprová-las e apurar o valor monetário de cada uma delas.

Afirma que, no que tange à edificação do muro, é incontroverso que foi por ela edificado.

Argumenta que o julgamento antecipado, sob o fundamento de que as provas eram suficientes não deve prevalecer porque, inobstante a improcedência do pedido formulado na Ação de Usucapião, tem direito de reaver as benfeitorias, ainda que sua posse tenha sido considerada de má-fé.

Aduz que, além de o Julgador singular não ter observado o pedido de prova testemunhal e pericial para apuração das benfeitorias, acabou por violar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos, para a reabertura da instrução processual, a oitiva das testemunhas arroladas e a realização da prova pericial.

No mérito, em síntese, a Apelante alega que pormenorizou as benfeitorias e que tem direito à indenização, em especial do muro por ela edificado.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com a procedência do pedido de indenização das benfeitorias, principalmente em relação ao muro.

Contrarrazões no Id. 78498965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, analiso a preliminar juntamente com o mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que, em 09/02/2013, a Apelante ajuizou Ação de Usucapião de Imóvel Urbano em face dos Apelados, tendo como objeto o mesmo imóvel objeto desta lide.

Esta Ação foi promovida em 13/03/2013 e, na petição inicial, os Recorridos alegaram que são proprietários do imóvel; todavia, em 08/03/2013, a Recorrente passou a edificar um muro e, inobstante, tenham tentando resolver a questão de forma amigável, não lograram êxito.

Os feitos foram apensados e, ao apresentar defesa neste processo, a Apelante arguiu a usucapião como meio de defesa.

Também argumentou que tinha realizado diversas benfeitorias no imóvel, como o cultivo de plantas ornamentais e árvores frutíferas, além de ter substituído a cerca de arame por muro de arrimo.

O final, requereu a declaração de usucapião da área urbana de 450m2 (quatrocentos metros quadrados) e, caso o Julgador entendesse necessário, que fosse realizada a prova pericial para comprovar as benfeitorias realizadas, requerendo, ainda, a retenção, caso o pedido autoral fosse acolhido.

Em 03/08/2017, o Autor/Apelado informou que a Apelante edificou o muro, com a nítida intenção de causar-lhe prejuízo; assim, requereu a paralização imediata de qualquer benfeitoria e, para comprovar, juntou aos autos fotografias da edificação.

Conforme se extrai da Pág. 13, do Id. 78498963, em 21/05/2018, o Juiz indeferiu o pedido; contudo, suspendeu o andamento deste processo até o julgamento da Ação de Usucapião.

Posteriormente, o feito foi saneado e as partes intimadas para manifestar sobre as benfeitorias. A Apelante requereu a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial.

A Ação de Usucapião foi sentenciada e os pedidos formulados pela Apelante julgados improcedentes. Logo, a Recorrente interpôs Recurso de Apelação, protocolizado sob o n.º 0001148-03.2013.8.11.0004.

Esta Câmara, em
07/10/2020
, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa lá suscitada e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação. A Ementa está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – TERRENO URBANO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE – ATOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE IMÓVEL LINDEIRO E SEM QUALQUER EDIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 437, § 1.º, do CPC, “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte [...].” Todavia, consoante a doutrina e a jurisprudência, o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença ocorrem somente se o documento influir no julgamento do Juiz. Na hipótese, a sentença recorrida não utilizou a Certidão de Casamento como fundamento para a improcedência do pedido autoral. Aliás, o documento não foi nem mesmo citado na decisão singular, portanto, não há falar em cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa.

2- Aquele que ajuíza a Ação Declaratória de Usucapião visando o domínio da propriedade, seja com força no artigo 1.238 ou no artigo 1.242, do Código Civil, deve demonstrar a posse mansa, pacífica e contínua pelo prazo prolongado de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos e com animus domini. No caso concreto, a Recorrente não comprovou a posse do imóvel, já que a limpeza do terreno e a poda de árvores frutíferas em terreno vizinho ao seu não serve como prova do exercício da posse ad usucapiones.

A sentença objeto deste Recurso de Apelação foi prolatada em
29/10/2020
. O Julgador indeferiu o pedido de produção de provas, por firmar entendimento de que as já produzidas são suficientes para o julgamento da lide.

No mérito, consignou que, diante da prova da titularidade do Apelado em relação ao imóvel reivindicado e da posse injusta exercida pela Apelante, pois o pedido formulado na Ação de Usucapião foi julgado improcedente, a procedência do pleito reivindicatório é medida que se impõe.

Em relação às benfeitorias, registrou que além de não terem sido especificamente individualizadas ou avaliadas, o artigo 1.220, do Código Civil, somente autoriza o ressarcimento ao possuidor de má-fé, das necessárias, o que não é o caso dos autos.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob a tese de que na Contestação descreveu as benfeitorias, além de ter requerido expressamente a produção de prova pericial para comprová-las e apurar o valor monetário de cada uma delas.

Afirma que, no que tange à edificação do muro, é incontroverso que foi por ela promovida.

Argumenta que o julgamento antecipado, sob o fundamento de que as provas eram suficientes não deve prevalecer porque, inobstante a improcedência do pedido formulado na Ação de Usucapião, tem direito de reaver as benfeitorias, ainda que sua posse tenha sido considerada de má-fé.

Aduz que, se não bastasse o Julgador singular não ter observado o pedido de prova testemunhal e pericial para apuração das benfeitorias, acabou por violar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, reitera que pormenorizou as benfeitorias e que tem direito à indenização, em especial do muro por ela edificado.

Inobstante às razões expostas pela Recorrente, a tese de cerceamento de defesa não comporta guarida.

De acordo com a jurisprudência,
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, o juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias”
. (TJ-MT - EMBDECCV: 00280807720148110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020).

No caso, não há falar em necessidade de outras provas, pois na Ação de Usucapião que tramitou apensa a este feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas arroladas pela Apelante e, na oportunidade, foi constatado que a Recorrente zelava do bem, pagava para limpá-lo e para podar as árvores (cajueiro, mangueira e pinheira). Entretanto, o imóvel não era cercado; é localizado ao lado da residência da Apelante e que ela havia erguido muro entre os anos de 2014 e 2015, quando a Ação de Usucapião e esta Ação Reivindicatória já haviam sido ajuizadas.

Ou seja, naquele processo foi comprovado que, de início, o terreno não tinha cerca, não tinha qualquer edificação e era guarnecido de algumas árvores frutíferas, como manga, caju e pinha e, durante o trâmite dos processos, mesmo ciente de que o imóvel era objeto de contenda, optou por edificar o muro.

Ademais, conforme bem exposto pelo Julgador singular, as benfeitorias sequer foram discriminadas, com indicação específica de seu valor e da mais-valia produzida no imóvel.

Na Contestação a Recorrente tão somente alegou que
“efetuou plantação de arvores frutíferas, como cajueiros, pés de mangas, de pintangas, de atas ou pinhas, de jabuticabas, de mandiocas, etc.”

Todavia, para que fosse reconhecido o direito de retenção pela realização das benfeitorias, necessário que as obras e despesas feitas no bem viessem descritas e discriminadas na contestação, já que, há muito o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que
“para pleitear indenização e retenção, deve a parte
descrever as benfeitorias que pretende haver realizado, não se admitindo simples menção genérica à sua existência
"
(STJ - 3.ª Turma, RE 4.073-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro in Código de Processo Civil, Theotônio Negão, 1994, nota 11 do art. 744). (sem grifos no original)

Isso posto, vê-se que, sob qualquer ângulo, o julgamento antecipado da lide não acarretou cerceamento de defesa ou afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao muro, está evidente que a Apelante não pode alegar desconhecimento de vício ou obstáculo à aquisição do imóvel quando o edificou, haja vista que assim procedeu quando já estava demandando em face dos Recorridos (Ação de Usucapião) e tinha ciência de que eles (Apelados) também tinham ajuizado esta demanda.

Com efeito, tendo em vista que os artigos 1.201 e 1.202 do Código Civil estatuem que
“é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”
e que perde este caráter (de boa fé)
“desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente”
, é imperioso reconhecer que a edificação de benfeitorias e a mudança no estado do imóvel durante o período em que as partes litigavam afasta a boa-fé e impede a pretendida retenção requerida.

Nesse sentido, colhem-se precedentes da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. POSSE PROVISÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. -
Não cabe o direito de retenção de benfeitorias no presente caso, haja vista que realizadas
durante o período em que concedida a posse provisória do bem,
quando já iniciada a disputa judicial, razão pela qual não se reconhece a boa-fé do recorrente
. -
Ainda, as benfeitorias realizadas são apenas necessárias, isto é, para a conservação do prédio, não cumprindo o disposto no art. 1.219 do CC
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70063133458, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/02/2015).

[...] Manutenção de posse -
Retenção por benfeitorias - Pretensão de retenção do bem pela introdução de muro divisório e fixação de portão
– Benfeitorias realizadas durante concessão de liminar para posse direta -
Ausência de boa-fé - não há direito de retenção por benfeitorias introduzidas na coisa depois de iniciada ação de disputa do bem - Recurso não provido
. [...].
(TJSP Relator(a): Melo Colombi; Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/08/2008; Data de registro: 27/08/2008; Outros números: 7197589000).

Portanto, não há como negar que a Recorrente edificou o muro por sua conta e risco.

Ademais, o artigo 1.220 do Código Civil, garante ao possuidor de má-fé o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, as quais
“têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
(art. 96, § 3.º, CC). Contudo, neste caso, o imóvel constituía de um terreno com algumas árvores frutíferas, não havia qualquer necessidade de construção do muro cercando o imóvel, enquanto pendentes as Ações.

Com essas considerações,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, nego provimento ao Recurso de Apelação.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021